Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718814-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FRANCISCA DIOGO RODRIGUES AGRAVADO: DAMIAO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA FRANCISCA DIOGO RODRIGUES contra r. decisão de ID 26443473 – p. 2, proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ajuizada em face de DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar a guarda provisória do filho à agravante. Afirma que, em decorrência da união estável configurada entre o ano de 2002 e fevereiro de 2021, tem direito a 50% do saldo existente, a título de aplicações financeiras; que há precedentes admitindo a partilha do saldo de FGTS. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por intermédio do despacho de ID 26477563, determinou-se a comprovação do deferimento da gratuidade no primeiro grau de jurisdição ou o recolhimento das custas. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de ID 26665817. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Inicialmente, é importante salientar, por força do princípio da adstrição, a tutela provisória deve ser analisada tomando por base o requerimento formulado pela recorrente. Na hipótese, a parte pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 26443469 – p. 9). Só se justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada quando, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a imediata produção dos efeitos da decisão representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte. Se o juízo de origem indeferiu o pedido de arresto de bens, não há modificação de sua situação jurídica a ensejar a suspensão dos seus efeitos. Em outras palavras, não se justifica a suspensão dos efeitos de uma decisão que não acolhe determinado pedido. Ainda que se admita a fungibilidade da tutela provisória e o pedido seja recebido como verdadeira antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata determinação de arresto de valores existentes na conta vinculada ao Fundo de Garantia, por Tempo de Serviço – FGTS do agravado, persiste o indeferimento do pedido, pois a configuração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do Código Civil), demanda análise do contexto fático vivido pelas partes, mediante a adequada instrução processual. É temerário o reconhecimento da união estável com base nas alegações e fatos apresentados unilateralmente, bem como o arresto de valores tendo como premissa a existência de entidade familiar. Ademais, a natureza dos bens que se pretende arrestar é incompatível com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O saldo eventualmente existente em conta de FGTS não admite movimentação automática, a exemplo de quantias alocadas em contas correntes, e é possível consultar em momento posterior eventual valor destinado a outra finalidade que não a partilha dos bens, se ficar configurada eventual intenção de dissipação patrimonial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Preclusa, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora